Tribunal: TJDFT
Processo: 0708605-67.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por SUELY AMORIM MEDEIROS contra sentença da Vara Cível de Planaltina/DF, que, em ação de obrigação de fazer movida contra a CAESB, julgou procedente o pedido inicial para determinar o restabelecimento do fornecimento de água. Em decorrência da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 513,92). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Inconformado, o apelante requer a majoração da verba honorária por equidade, com base no art. 85, §8o, do CPC, alegando irrisoriedade da quantia arbitrada (R$ 51,39). A Defensoria Pública atua em sua representação, beneficiária da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante do valor irrisório da verba honorária fixada em razão do baixo valor da causa, é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, §8o, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários advocatícios nos casos em que o proveito econômico da demanda for inestimável ou irrisório, visando garantir remuneração proporcional ao trabalho do advogado.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, sendo muito baixo o valor da causa, é cabível a fixação dos honorários de forma equitativa, a fim de evitar o aviltamento da atuação profissional do advogado (TJDFT, Acórdãos 1333097 e 1209070).
5. No caso concreto, o valor da causa (R$ 513,92) leva a honorários fixados em R$ 51,39, o que se mostra manifestamente ínfimo. Considerando-se a baixíssima complexidade da causa, do tempo reduzido de tramitação do processo (três meses até a prolação da sentença), o reduzido tempo despendido para a prestação dos serviços advocatícios, o valor deve ser majorado, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, quando o valor da causa for baixo e o resultado da aplicação do percentual legal resultar em verba manifestamente ínfima, que não remunera adequadamente o serviço prestado pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1333097, 07109478520198070018, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13.04.2021, PJe 26.04.2021; TJDFT, Acórdão 1209070, 07098075020188070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 09.10.2019, DJE 22.10.2019.